Tribunal: TJDFT
Processo: 0731472-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENDEREÇO DIVERSO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de execução fiscal ajuizada contra pessoa física, a citação pelo correio deve ser efetivamente realizada na pessoa do réu/executado, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo (art. 248, § 1o, do CPC), providência não observada na espécie, acarretando a nulidade do ato.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.